Tribunal: TJPA
Processo: 0804793-84.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804793-84.2020.8.14.0000
PACIENTE: ADRIEL BONTA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGS –
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS EM VIA ENTERIOR –
ORDEM NÃO CONHECIDA – UNANIMIDADE.

1.
Alegação de
ausência dos requisitos da prisão preventiva, ausência de fundamentação e predicados pessoais favoráveis e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

2.
Constatação de reiteração de argumentos já veiculados em via anterior (
0803997-93.2020.8.14.000
).

3.
Não conhecimento impositivo que se faz.

ORDEM NÃO CONHECIDA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
NÃO CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente:
Adriel Bonta de Souza
.

Impetrante:

Jamily Harrana Maria dos Santos Luglimi
.

Impetrado: Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Dulcelinda Lobato Pantoja.

Processo nº:
0804793-84.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

Jamily Harrana Maria dos Santos Luglimi
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de

Adriel Bonta de Souza
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
.

Aduz a impetrante, em resumo, que
o Paciente foi preso em flagrante no dia 14 de Abril de 2020, supostamente por ter cometido o crime de tráfico de drogas, e teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva em audiência de custódia.

Relata que foi pleiteado em juízo a Revogação da prisão preventiva, uma vez que o paciente atendia todos os requisitos da mesma, todavia, tal solicitação foi negada, pelo que o paciente continua recolhido.

Alega, em resumo, ausência dos requisitos da prisão preventiva, ausência de fundamentação e predicados pessoais favoráveis e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

Requer, ao final, a concessão liminar da ordem, no sentido de revogar a prisão preventiva do paciente, com aplicação subsidiária de medidas cautelares diversas da prisão.

Autos distribuídos sob a relatoria da Desa. Maria de Nazaré Gouveia, a qual, em atenção aos critérios de prevenção, determinou a mim a remessa do feito.

Liminar por mim indeferida (Id. nº
3106450) e informações requisitadas ao Juízo a quo por oportuno, o que se houve consoante Id. 3197659.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem. (Id. nº 3231703).

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
ausência dos requisitos da prisão preventiva, ausência de fundamentação e predicados pessoais favoráveis e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

Compulsando os presentes autos, tem-se que a presente ordem não merece ser conhecida,
pois constata-se que o
writ
está veiculando argumentos já apreciados em via anterior (
0803997-93.2020.8.14.000
), a qual resultou na seguinte ementa:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO E SITUAÇÃO DE PANDEMIA COVID 19 – DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PRISÃO PREVENTIVA PROPORCIONAL – CONTUMÁCIA DELITIVA – DESCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS NA VERTENTE –

PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – SITUAÇÃO DE PANDEMIA GERENCIADA PELAS AUTORIDADES PÚBLICAS – NÃO INSERÇÃO DOS PACIENTES EM GRUPO DE RISCO – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Pacientes denunciados pelos delitos de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo
.

2
. Alegação
de ausência dos requisitos da prisão preventiva, situação de pandemia COVID-19, e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

3
. Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação do requisito da garantia da ordem pública.

No presente caso, vislumbra-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Percebe-se dos autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo que “
Conforme descrito nos autos do flagrante, a guarnição da polícia militar recebeu uma denúncia de tráfico de droga, ocasião em que, ao diligenciar até o local indicado, encontrou o acusado Renan dos Santos Guimarães na posse de uma arma de fogo, calibre 38, acompanhada de 3 (três) munições, além de “três pedras de maconha e uma trouxinha média de oxi”, as quais, correspondem, respectivamente, a 135,5 e 6 gramas, quanto ao acusado Adriel Bonta de Souza, aduz o APF que foram encontrados na posse do réu “121 trouxinhas de maconha, 17 trouxinhas de oxi e 1 trouxa grande de oxi”, as quais, nos termos do laudo de constatação provisória em anexo, c o r r e s p o n d e m , respectivamente, a 59,80, 3,20 e 29,9 gramas”.

Como se vê, as supostas condutas afrontam diretamente a ordem pública, vez que o tráfico de drogas é um mal forte a ser combatido, devendo o estado empregar todos os meios para derrota-lo, sobretudo quando se trata de pacientes contumazes na prática de tais delitos, como fundamentado na decisão constritora Id. nº 3015958
.

Portanto, diante a garantia da ordem pública do art. 312 do CPP na vertente, germinada pela gravidade concreta das condutas delitivas, dada a expressividade de quantidade de droga supostamente apreendida e contumácia delitiva, entende-se justa e proporcional a manutenção da medida extrema na vertente, não sendo outra medida cautelar diversa suficiente a proteger o seio social.

4.
Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

6
. No que tange à apontada situação de Pandemia COVID19 apta a corroborar com a soltura dos pacientes, tem-se que também não merece prosperar.

Como cediço, o Juízo da Execução Penal, em conjunto com a SEAP – Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, tomaram e estão tomando todas as medidas necessárias, face a situação excepcional, vivenciada em decorrência do COVID –19.

Dentre as quais, foi expedida a Portaria nº 309/2020-GAB/SEAP/PA.

Constata-se que as autoridades públicas estão auferindo empenho em neutralizar os riscos epidemiológicos nas casas penais, de forma que, não se inserindo os pacientes nos grupos de risco e situações destacadas na Recomendação nº 062/2020, deve ser rechaçada a presente alegação.

Elucide-se que, não se deve olvidar os perigos inerentes à Pandemia que nos assola nesse momento, contudo, não deve ser a mesma imposta como um passaporte à liberdade, devendo, ser analisado
casuisticamente com cuidado
cada situação.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Sobre o não conhecimento de via estreita que ventila argumentos já apreciados, colaciono:

HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO. UNÂNIME.

(TJ-RS - HC: 70076864081 RS, Relator: Aristides Pedroso de Albuquerque Neto, Data de Julgamento: 22/03/2018, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/04/2018)

Portanto, o não conhecimento da presente ordem é a medida de rigor a se impor.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
NÃO CONHEÇO DA PRESENTE ORDEM
.

É o voto.

Belém, 30 de junho de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 03/07/2020